Tribunal: TJDFT
Processo: 0704487-27.2019.8.07.0004
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0704487-27.2019.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NEUZA RODRIGUES DE JESUS APELADO: HYNOVE ODONTOLOGIA BRASILIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por NEUZA RODRIGUES DE JESUS contra sentença da 2a Vara Cível do Gama que, nos autos de cumprimento de sentença ajuizado em face de HYNOVE ODONTOLOGIA BRASILIA LTDA, reconheceu a prescrição intercorrente. Em suas razões (ID 72780900), sustenta que: 1) o prazo prescricional aplicável é de 05 anos; 2) a decisão anterior que estabeleceu o prazo trienal apresentou erro material, que deveria ter sido corrigido de ofício; 3) o erro material pode ser corrigido a qualquer tempo, independentemente de impugnação; 4) a ausência de impugnação não configura concordância com o erro do juízo; 5) a sentença viola os princípios do direito de acesso à justiça, do devido processo legal e da segurança jurídica. Ao final, requer a reforma da sentença para que seja afastada a prescrição intercorrente a aplicado o prazo quinquenal. Sem preparo. Contrarrazões apresentadas (ID 72780902). A apelante foi intimada para comprovar sua alegada hipossuficiência (ID 73107869). Todavia, permaneceu inerte. É o relatório. Decido. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do CPC que: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas aqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente se encontra em situação de não poder prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). Na hipótese, a apelante não comprovou sua incapacidade de arcar com as custas processuais. INDEFIRO o pedido de gratuidade. Intime-se a apelante para comprovar o recolhimento do preparo, no prazo de 5 dias, sob pena de deserção. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de julho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator